Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIA DO SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSENTE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. IRREGULAR. DEVER DE INDENIZAR. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

Sinopse fática: Portanto, o ponto controvertido a ser esclarecido era se a falecida possuía ou não doença pré existente.

1. Trata-se de apelações contra sentença a qual, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora a pagar o seguro prestamista e realizar a quitação total dos contratos de empréstimo segurados, bem como condenou os réus a devolverem de forma simples todas as parcelas descontadas. 1.1. Os réus levantam a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Alegam nãpo caber, no caso, a inversão do ônus da prova e ressaltam não poder se considerarem abusivas as cláusulas com cobranças de serviços adicionais realizados por terceiros como o seguro prestamista e a inexistência do dever de indenizar. Apontam não estarem configurados os pressupostos da responsabilidade civil. Defendem o não cabimento da repetição de indébito em dobro. 1.2. A parte autora requer a reforma da sentença no tocante ao pedido de devolução dos valores indevidamente descontados em dobro.
2. Conhecimento parcial do recurso dos réus. 2.1. A sentença esclareceu que as partes se encaixam nos conceitos de fornecedor e consumidor, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, não houve a automática inversão do ônus da prova, porquanto o feito foi julgado de acordo com a perícia realizada nos autos. 2.2. Além disso, a sentença não tratou da abusividade de cláusulas com cobranças de serviços adicionais realizados por terceiros, como o seguro prestamista, e não condenou os réus à repetição de indébito em dobro. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.4. O recurso comporta apenas o conhecimento parcial.
3. Da ilegitimidade passiva da instituição financeira – afastada. 3.1. O contrato de seguro prestamista, objeto dos autos, configura modalidade contratual o qual tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou de todo o saldo devedor, em contratos de financiamento firmados pelo segurado. 3.2. Ou seja, a referida avença constitui proteção financeira não apenas ao banco beneficiário/estipulante, ora requerido, mas também ao segurado autor, o qual fica livre da responsabilidade em caso de ocorrência do sinistro previsto na cobertura do contrato. 3.3. Nesse particular, a instituição credora assume a obrigação de prestar as informações do serviço contratado, sendo “o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais” (art. 801 do CC). 3.4. Desta feita, evidente a legitimidade passiva do banco requerido, notadamente quando também figura no contrato de seguro questionado nos autos na qualidade de estipulante do seguro.
4. Incontroversa a informação segundo a qual, no caso concreto, houve contratação de seguro prestamista para garantir o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal em caso de ocorrência de morte, vindo a ocorrer de fato. 4.1. A seguradora recusou a cobertura com o fundamento na cláusula que prevê a exclusão de todas as coberturas em consequência de doenças/lesões pré-existentes à data do início de vigência individual, não declaradas na proposta de adesão, e que sejam de conhecimento do segurado. 4.2. No entanto, de acordo com a perícia realizada, a causa da morte não tem relação com doença pregressa. 4.3. O presente caso não se enquadrada na hipótese de exclusão de cobertura por doença preexistente; logo, a negativa da ré um ato ilícito.
5. De acordo com o art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5.1. No caso, a recusa se deu em virtude de o relatório médico da falecida constar a existência de tumor Borderline de Ovário, o qual foi equivocadamente interpretado como doença preexistente, ensejando a hipótese de engano justificável.
6. Honorários advocatícios majorados para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a distribuição efetuada na sentença. 6.1. A majoração aplica-se apenas à verba honorária devida por Espólio de Viviane Figueiredo de Oliveira Araújo, BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. e BRB Banco de Brasília S.A.
7. Apelos improvidos.